Tribunal: CARF
Processo: 16027.720137/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16027.720137/2016-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.089 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
As matérias não contestadas explicitamente quando da apresentação da
manifestação de inconformidade são consideradas não impugnadas, no termos
do art. 17 do mesmo Decreto, e não podem ser apreciadas na segunda instância
de julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 15-42.880 que não
conheceu da manifestação de inconformidade apresenta contra o indeferimento do pedido de
Compensação de Créditos Tributários realizado através do Despacho Decisório Saort no
557/2016. O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/08/2013
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16027.720137/2016-91
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.089 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720137/2016-91

O termo inicial para a contagem do prazo para Manifestação de Inconformidade é a data
de recebimento do Despacho Decisório constante do AR (Aviso de Recebimento).
Expirado o prazo de trinta dias, a manifestação de inconformidade será considerada
intempestiva e não será conhecida.
Manifestação de Inconformidade
Não Conhecida Direito Creditório Não Reconhecido
O Recurso Voluntario interposto contra o Acordão 15-42.881, que não conheceu
da impugnação apresentada contra o lançamento da multa isolada de 150% por compensação
indevida, está controlado no processo no 16027.720176/2016-99.
A Representação Fiscais para Fins Penais está controlada no processo no
16027.720175/2016-44.
A ciência do indeferimento da compensação foi em 11/07/2016 (e-fl. 132).
A manifestação de inconformidade o foi apresentada em 11/08/2016 (e-fls. 140 a
141). Ela se limitou a informar que o contribuinte não tinha advogado tributarista em seus
quadros e requereu a reabertura de prazo do procedimento fiscal.
Foi lavrado termo de revelia (e-fl. 179), contudo o processo foi enviado à DRJ
para apreciação.
O Acórdão (e-fls. 201 a 204) apreciou a impugnação mas não conheceu em razão
da falta de tempestividade.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
26/07/2017 (e-fl. 202). Em 29/08/2009, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 222 a
226.
Em preliminar alegou a tempestividade do Recurso, posto que foi recebido em
uma sexta feira. No mérito discorre sobre princípios constitucionais do contraditório, ampla
defesa e devido processo legal, e menciona do cabimento da compensação realizada. Encerra
solicitando o cancelamento da glosa e pede a reabertura do prazo do procedimento fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Preliminar
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.089 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720137/2016-91

Os motivos de fato e de direito que o contribuinte julgar pertinentes a solução da
lide devem ser apresentados, impreterivelmente, na manifestação de inconformidade
tempestivamente, nos termos prescritos no art. 14 ao art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972 –
PAF – Processo Administrativo Fiscal .
Decorrido o prazo para apresentação da manifestação, estará precluso o direito de
contestar novas matérias ou apresentar novos fatos ou motivos, a exceção de se referir a fatos ou
direito comprovadamente superveniente.
A autoridade julgadora em 2a instância não tem competência para apreciar
matérias não submetidas a primeira instância. O alcance de sua competência tem limites no do
efeito devolutivo do recurso, de reapreciar as matérias já debatidas na instância anterior.
No presente caso, os argumentos de ofensa à princípios constitucionais e
cabimento da compensação não estavam dispostos na manifestação inicial. Ademais, ela foi
considerada intempestiva, assim, não conhecida.
O recurso poderia tão somente abranger alegações que contestasse o julgamento
por falta de tempestividade, mas não debateu o tema, logo não há conteúdo a ser apreciado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o recurso.

Fl. 224
DF CARF MF
Original